Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MULTA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PANDEMIA. CAUTELA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Em razão da instalação da pandemia que assola o país, impõe-se maior atenção ao se examinar possíveis despesas envolvendo a Administração Pública, especialmente por não ter mais a possibilidade de determinar o gozo de licença prêmio, não havendo, portanto, urgência que implique na imposição de multa.
4. Embargos de declaração não providos.